Tribunal: TJSP
Processo: 1008806-85.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. Infração de trânsito. O proprietário do veículo deve ser sempre notificado, por ser da sua responsabilidade o encargo da multa a ser imposta, e o condutor somente se o veículo foi parado pela fiscalização, ensejando a possibilidade da sua identificação, para que possa responder pelos pontos correspondentes, com potencial repercussão sobre o direito de dirigir. Fora dessa hipótese,

Ementa:
APELAÇÃO. Infração de trânsito. O proprietário do veículo deve ser sempre notificado, por ser da sua responsabilidade o encargo da multa a ser imposta, e o condutor somente se o veículo foi parado pela fiscalização, ensejando a possibilidade da sua identificação, para que possa responder pelos pontos correspondentes, com potencial repercussão sobre o direito de dirigir. Fora dessa hipótese, como é o caso, caberá ao proprietário identificar o condutor para o órgão de fiscalização, com a aquiescência do condutor. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 257, §7o, e 280, VI. Comprovado envio postal das notificações à proprietária, bastando para a sua validade o encaminhamento para o endereço indicado nos registros, que ao interessado incumbe manter atualizado. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 282, § 1o. Não se exige comprovação de recebimento pelo destinatário. Superior Tribunal de Justiça: "É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento". Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de quinhentos para mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.